Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600359-43.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600359-43.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600359-
43.2024.6.16.0150 (DRAP 0600356-88.2024.6.16.0150), que indeferiu a impugnação apresentada por
Francisleidi de Fátima Moura Nigra em face do requerimento de registro de candidatura de
Marcondes Araujo da Costa, ante a inépcia da petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de
mérito, na forma dos artigos 330, I, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, condenou a
impugnante Francisleidi de Fátima Moura Nigra ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte contrária, conforme artigos 80, V e VI, e 81,
caput e § 2º, todos do CPC e deferiu o pedido de registro de candidatura de Marcondes Araujo da
Costa para concorrer ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2024 no Município de
Munhoz de Melo/PR, sob o número 55, com a seguinte opção de nome. Doutor Marcondes.
(Impugnação ao Registro de candidatura apresentado por Francisleidi de Fátima Moura Nigra em
face de Marcondes Araujo da Costa, nº de urna 55, concorrendo ao cargo de prefeito, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Carambeí/PR, pela coligação "União e
trabalho" (PL / UNIÃO / PSD), nas Eleições Municipais de 2024 no Município de Munhoz de Melo/PR.
A impugnante alegou, em síntese, que: os impugnados realizaram propaganda eleitoral antecipada,
através de publicações em redes sociais; o atual prefeito, Marcondes, realizou obras públicas com
indícios de superfaturamento; foi constatada a contratação de diversas pessoas em ano eleitoral,
sem necessidade justificada e sem a realização de concurso público; há relatos frequentes de falta
de medicamentos de uso obrigatório na Farmácia Popular, o que sugere má gestão dos recursos
públicos; foi constatado que Manoel Gomes, irmão de Geraldo Gomes, estava em posse de
grandes quantias em dinheiro, convidando a população para apostas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA (RECORRENTE)
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA (ADVOGADO)
MARCONDES ARAUJO DA COSTA (RECORRIDO)
CLAUDIA TREVIZAN (ADVOGADO)
LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI (ADVOGADO)
ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA (ADVOGADO)
ADRIELLY COSTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44041930
19/09/2024
16:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.230

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600359-43.2024.6.16.0150 –
MUNHOZ DE MELLO – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA
ADVOGADO: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA - OAB/PR0071473
RECORRIDO: MARCONDES ARAUJO DA COSTA
ADVOGADO: CLAUDIA TREVIZAN - OAB/PR104951
ADVOGADO: LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - OAB/PR111337
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI - OAB/PR48769
ADVOGADO: ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - OAB/PR65329
ADVOGADO: ADRIELLY COSTA - OAB/PR53957
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
INÉPCIA DA INICIAL. LITIGÂNCIA DE
M Á - F É . M U L T A . P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A .
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por FRANCISLEIDI DE FÁTIMA MOURA
NIGRA, candidata ao cargo de vereadora,
contra sentença do Juízo da 150ª Zona
Eleitoral, que indeferiu sua impugnação ao
registro de candidatura de MARCONDES
ARAÚJO DA COSTA, ao cargo de prefeito,
com base na inépcia da inicial e aplicou
multa por litigância de má-fé.
1.2. A recorrente alega práticas irregulares
do recorrido, incluindo propaganda eleitoral
antecipada, e questiona a aplicação da
multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Análise da inépcia da petição inicial
Num. 44041930 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

G
G
apresentada pela recorrente, que não
demonstrou inelegibilidade.
2.2. Verificação da litigância de má-fé,
imputada à recorrente por citar julgados
inexistentes para embasar sua impugnação.
2.3. Legalidade da aplicação de multa por
litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos processos de registro de
candidatura, cabe à Justiça Eleitoral
verificar se os fatos coincidem com causas
de inelegibilidade. A petição inicial foi
corretamente julgada inepta (art. 330 do
CPC), pois os fatos alegados pela
recorrente não sustentavam inelegibilidade
do recorrido.
3.2. A condenação por litigância de má-fé é
aplicável quando há alteração da verdade
dos fatos, conforme art. 80, inciso II, do
CPC. A recorrente citou precedentes
inexistentes, o que configura tal prática.
3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) afirma que questões como
propaganda eleitoral antecipada devem ser
tratadas em ações próprias, não em
impugnações de registro de candidatura
(Ac. de 8.9.2022, RCand nº 06006912).
3.4. A multa por litigância de má-fé foi
corretamente aplicada, pois a recorrente
buscou induzir o juízo ao erro com base em
julgados inexistentes, o que fere o dever de
lealdade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso eleitoral conhecido e
desprovido. Mantida a multa por litigância
de má-fé de R$ 2.000,00 imposta à
recorrente.
4.2. Tese de julgamento: “É inepta a inicial
de impugnação ao registro de candidatura
que não demonstra inelegibilidade do
candidato, e constitui litigância de má-fé a
utilização de julgados inexistentes para
sustentar pretensões. ”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 330, § 1º.

Código de Processo Civil, art. 80, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44041930 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

G Ac. de 8.9.2022, RCand nº 06006912, rel. Min. Carlos Horbach.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por FRANCISLEIDI DE FÁTIMA
MOURA NIGRA, candidata ao cargo de vereador pelo Podemos – PODE, contra
sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR que, ante à inépcia da petição
inicial, indeferiu a impugnação ao requerimento de registro de candidatura de
MARCONDES ARAUJO DA COSTA ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de
2024, deferindo portanto o registro de candidato e, ao mesmo tempo, impondo a sanção
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Recorrente em razão da prática de litigância de má-fé,
em razão da natureza temerária da impugnação e, em razão da criação e citação de
julgados para embasar suas argumentações nos autos, alterando a verdade dos fatos (id.
43976013).

O recurso eleitoral versa sobre: a) a decisão atacada não considerar os
fundamentos apresentados quanto às práticas irregulares pelo Recorrido ao julgar inepta
a inicial; b) ser incabível a aplicação da multa ante o princípio da ampla defesa e ao
direito de ação preconizado pela Constituição Federal; c) o Juízo de retratação da decisão
objurgada, em razão das provas apresentadas, notadamente capturas de tela e
documentos de redes sociais, demonstrando a prática de propaganda eleitoral antecipada
pelo recorrido que, valeu-se da posição de prefeito para promover sua candidatura fora do
período permitido; d) o mero ingresso de uma demanda não configurar por si só litigância
de má-fé, a qual somente poderia ser apurada, quando se tratar de advogado, pelo
respectivo órgão de classe ou corregedoria; e) a jurisprudência citada ser oriunda de
pesquisas nas bases de jurisprudência da Justiça Estadual e Eleitoral; f) requerer seja
acionada a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná para apurar os fatos.

Ao final, requer o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso para
reforma da r. sentença de primeiro grau.

As contrarrazões apresentadas defendem o acerto na r. sentença ao
reconhecer que a causa de pedir da Recorrente é estranha à via eleita, não tendo sido
comprovada qualquer causa de inelegibilidade em desfavor de Marcondes Araujo da
Costa (candidato a prefeito) ou de Geraldo Gomes (candidato a vice-prefeito). Pugna pela
majoração da multa por litigância de má-fé e pelo improvimento do Recurso Eleitoral,
Num. 44041930 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

mantendo íntegra a r. sentença recorrida.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento do recurso eleitoral e seu desprovimento, mantendo-se a multa imposta por
litigância de má-fé (id. 43986801).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por FRANCISLEIDI DE FÁTIMA
MOURA NIGRA, candidata ao cargo de vereador pelo Podemos – PODE, contra
sentença do Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR que, ante à inépcia da petição
inicial, indeferiu a impugnação ao requerimento de registro de candidatura de
MARCONDES ARAUJO DA COSTA ao cargo de prefeito do município de Munhoz de
Melo/PR nas Eleições Municipais de 2024, deferindo portanto o registro de candidato e,
ao mesmo tempo, impondo a sanção de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Recorrente em
razão da prática de litigância de má-fé, da natureza temerária da impugnação, e em razão
da criação de julgados (id. 43975983).

II.I. Admissibilidade:

A r. sentença foi prolatada em 31.08.2024 e, no mesmo dia, antes da
publicação, a impugnante apresentou Embargos de Declaração, id. 43975992, os quais
não foram acolhidos, id. 43976005.

Em 02/09/2024 houve a publicação da r. sentença de Embargos de
Declaração, id. 43976012 no Mural Eletrônico sob nº 113391, às 16h54min e, em
03/09/2024, foi protocolado o recurso eleitoral (id. 43976013), dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 64/90, e reafirmado pelo
art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. No mérito, cinge-se o recurso eleitoral: (i) ao pedido de processamento
do feito para indeferir o registro de candidatura do Recorrido com base na alegação de
propaganda eleitoral antecipada, prática de irregularidades na Administração Pública, na
Contratação de Pessoas e denúncias de improbidade; (ii) ao afastamento da multa por
litigância de má-fé.

De início, a sentença indeferiu a impugnação ao registro de candidatura do
Recorrido, por inépcia da inicial, por entender que, ao invés da Recorrente impugnar o
Num. 44041930 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

registro de candidatura pela ausência das condições de elegibilidade ou de inelegibilidade
do Recorrido, fundamentou sua pretensão em supostas: propaganda antecipada; práticas
irregulares na execução de obras públicas; contratações irregulares de pessoas em ano
eleitoral; má gestão de recursos públicos; tentativa de manipulação do processo eleitoral
por ato do irmão do candidato a vice-prefeito, Geraldo Gomes; existência de denúncias de
improbidade, cujas matérias são estranhas à AIRC.

Segundo alega a Recorrente, foram apresentados fundamentos e evidências
claras que indicam violação da legislação eleitoral pelo candidato, o que não foi
considerado e apreciado de forma detalhada pelo Juízo a quo.

Sem razão a Recorrente.

Cabe à Justiça Eleitoral, nos processos de registro de candidatura, subsumir
os fatos às causas de inelegibilidade, limitando–se o julgador a verificar se os fatos
trazidos à sua apreciação coincidem com as hipóteses de incidência estabelecidas na
Constituição e na Lei das Inelegibilidades.

Da exordial se extrai que os fatos e fundamentos apresentados não se
referem às eventuais ausências de pressupostos necessários para se efetivar o registro
do candidato, inexistindo qualquer elemento que afaste a elegibilidade do Recorrido.

Quando a Recorrente relata fatos que, muito embora sugiram irregularidades
praticadas pelo Recorrido, tais como publicações em rede social fora do período
permitido, configurando propaganda eleitoral antecipada, utiliza de via inadequada para
insurgir-se.

Como antes relatado, Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura deve
se ater a fatos que indiquem possível inelegibilidade do Recorrido, o que de fato não
ocorre na exordial.

O art. 330 do Código de Processo Civil assim dispõe sobre essa matéria:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

Num. 44041930 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que
se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

[...] (Grifei)

Quanto à via eleita, seguem arestos do C. TSE:

Eleições 2022. Requerimento de registro de candidatura (RRC). [...]
Impugnação. Abuso de poder. Eventos festivos anteriores ao registro.
Artistas. Manifestações espontâneas e favoráveis. Dispêndio de recursos
públicos. Sindicância. Inadequação da via eleita. Art. 14, § 9º, da
constituição federal. Súmula n. 13/TSE. Art. 1º, I, e , 1 e 6, da LC n.
64/90. Inexistência de títulos judiciais condenatórios. Não incidência.
Improcedência da impugnação. Notícia de inelegibilidade.
Intempestividade. Não conhecimento. Requisitos formais do registro de
candidatura observados. Documentação completa. Condições de
elegibilidade. Preenchimento integral. Causa de inelegibilidade.
Ausência. Registro de candidatura deferido [...] 3. O processo
de registro de candidatura não é seara vocacionada à sindicância de
eventuais práticas de abuso de poder, que devem ser apuradas nas
ações eleitorais próprias. 4. O enunciado n. 13 da Súmula do TSE
estabelece que "não é auto–aplicável o § 9º do art. 14 da Constituição,
com a redação da Emenda de Revisão n. 4/94" . Logo, a inadequação da
vida pregressa de candidato, para fins de aferição da sua capacidade
eleitoral passiva – que constitui direito fundamental –, não dispensa
prévia e expressa definição da hipótese em lei complementar,
notadamente a título de causa de inelegibilidade.[...] 7. A impugnação
genérica não constitui, à luz do texto constitucional, óbice legal à
registrabilidade da candidatura, denotando, especialmente em face de
entendimento há muito sumulado por este Tribunal, o caráter temerário
da iniciativa. 8. A notícia de inelegibilidade apresentada após o prazo
legal do edital de que trata o art. 34 da Res.–TSE n. 23.609/2019 é
incognoscível. De todo modo, no caso concreto, a impugnação ofertada
engloba os argumentos deduzidos na notícia de inelegibilidade, os quais,
analisados, foram rechaçados. 9. Observadas as formalidades da
Res.–TSE n. 23.609/2019, reputando–se ausente causa
de inelegibilidade e preenchidas as condições de elegibilidade, deve o
pedido de registro ser acatado.10. Impugnação julgada improcedente.
Notícia de inelegibilidade não conhecida. Requerimento de registro de
candidatura deferido.

(Ac. de 8.9.2022 no RCand nº 06006912, rel. Min. Carlos Horbach.)
(Grifei)

Num. 44041930 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

“[...] Registro de candidato. Impugnação. Art. 3º, LC nº 64/90.
Inelegibilidade. Abuso de poder. Via própria. [...] Não é próprio apurar-se
a ocorrência de abuso em impugnação de registro de candidatura, uma
vez que a Lei Complementar nº 64/90 prevê, em seu art. 22, a ação de
investigação judicial para esse fim, a qual, não estando sujeita a prazo
decadencial, pode ser ajuizada até a data da diplomação do candidato”.

(Ac. de 3.9.2002 no RO nº 593, rel. Min. Sálvio de Figueiredo.)

“[...] Eleição 2004 [...] em sede de registro de candidatura, não se apura
abuso nem se declara inelegibilidade. [...]”.

(Ac. de 12.8.2004 no REspe nº 21709, rel. Min. Francisco Peçanha
Martins.)

Dessa forma, entendo correto o reconhecimento da inépcia da petição inicial,
inclusive com a aplicação de multa por litigância de má-fé, como será analisado adiante.

Em segundo plano, a Recorrente alega que a sentença objurgada
desconsidera práticas irregulares que dariam ensejo à impugnação ao registro do
candidato, ora Recorrido, notadamente em decorrência de propaganda eleitoral
antecipada, práticas irregulares na Administração Público, contratação de pessoas de
forma irregular no ano eleitoral e a existência de denúncias de improbidade pelo
Recorrido.

A matéria aventada não foi apresentada na via adequada e, sem adentrar-se
aos fatos apontados como irregulares, de início, já se afasta a apreciação dessa matéria,
estranha à Ação de Impugnação de Registro de Candidatura.

Por fim, na r. sentença combatida, a MM. Juíza condenou à Recorrente ao
pagamento da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por litigância de má-fé, por criar e
citar jurisprudência inexistente para embasar suas pretensões, proceder de modo
temerário com o ajuizamento de uma impugnação genérica e sem qualquer
fundamentação concreta.

Dessa condenação, insurge-se a Recorrente, alegando ter agido no exercício
regular de seu direito de ação, buscando a proteção da legalidade e da moralidade do
processo eleitoral.

Assevera que o mero ingresso de uma demanda não configura, por si só,
litigância de má-fé, mencionando que, por ser advogada, a ela não poderia ser aplicada a
multa por litigância de má-fé face o contido no art. 77, § 6º, do Código de Processo Civil,
devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de
classe ou corregedoria.

Num. 44041930 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

À vista disso, é importante frisar que a Recorrente figura como parte nestes
autos, muito embora esteja também atuando como patrona da causa, o que permite
concluir que a aplicação da multa é escorreita, pois foi aplicada à parte que criou
julgados, alterando a verdade dos fatos, citando-os nos autos para embasar seus
argumentos.

Porém, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo juízo a quo,
entendo que o fato de se utilizar da via inadequada para questionar atos do Recorrido,
mesmo que de forma genérica, não dá a garantia de que essa ação, por exemplo, tenha
sido proposta com má-fé ou se valendo de inverdades.

Inexiste prova inequívoca da alegada litigância de má–fé nesse particular.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina que Só a comprovada
litigância de má-fé autoriza a condenação do temerário nas perdas e danos. A simples
sucumbência da pretensão da parte não a torna litigante de má-fé. Para os fins do art. 80
do CPC/2015, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e
desleal (Código de Processo Civil Anotado. Forense, 2020, p. 107).

Por outro lado, quanto à criação de julgados para embasar seus argumentos,
como aferiu a MM. Juíza na sentença, com as verificações apontadas nos ids. 439759984
a 439759988, de fato, a Recorrente tenta alterar a verdade dos fatos, eis que indica
precedentes inexistentes, o que não se admite e é extremamente reprovável.

O art. 80, II, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;

[...]

Sobre as referidas citações, assim se manifestou a i. representante da
Procuradoria Regional Eleitoral no parecer de id. 43986801:

“Como já amplamente demonstrado nos autos, o conteúdo
atribuído pela recorrente a tais julgados ou não encontra
correspondência com o inteiro teor dos arestos ou sequer pode ser
encontrado nas plataformas de pesquisa processual e de
jurisprudência, sendo que, em que pese as repetidas alegações da
Num. 44041930 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:58

parte de que tais precedentes seriam legítimos e teriam sido
encontrados em suas buscas no portal de pesquisa de
jurisprudência da Justiça Eleitoral, a recorrente não trouxe aos
autos a íntegra das decisões citadas ou mesmo maiores
informações, como número completo dos autos, relator ou data da
publicação em DJe, que permitissem a consulta ao decidido.”

Nessa senda, muito embora não se vislumbre que a Recorrida tenha agido de
forma temerária ao propor a impugnação ao registro de candidatura, mesmo com
fundamento genérico e frágil, não lhe assiste razão quanto à inaplicabilidade da multa nos
presentes autos, eis que criou e citou julgados inexistentes, com o fim de embasar seus
argumentos.

Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto do C. TSE:

“[...] Deslealdade processual. Exercício irregular da advocacia. [...]
4. O art. 5º do CPC prevê o dever de todos os participantes do
processo se comportarem de acordo com a boa-fé, considerando,
portanto, a boa-fé objetiva. Como consectário desse princípio, o
mesmo código processual estabelece nos incisos I e II do art. 77,
como deveres das partes, de seus procuradores e de todos
aqueles que de qualquer forma participem do processo, expor os
fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão
ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas
de fundamento. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘a
deslealdade processual é combatida por meio do Código de
Processo Civil, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao
pagamento de multa, e ainda passível de punição disciplinar no
âmbito do Estatuto da Advocacia’ (RHC nº 88.623/PB, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
13.3.2018, DJe de 26.3.2018). 6. No caso, a partir dos elementos
constantes nas peças do apelo especial e do agravo em recurso
especial, constata-se a invocação de fatos inverídicos e a indicação
de acórdãos supostamente proferidos por este Tribunal, cujos
dados não constam do banco de dados do Processo Judicial
eletrônico e da jurisprudência desta Corte, o que demonstra a
potencial pretensão de induzir o Judiciário a erro, com o especial
fim de alterar a conclusão do aresto regional. 7. A tentativa de
induzir a erro o Judiciário a partir de dados espúrios, ainda que
apta a configurar uma infração civil, não justifica a condenação da
parte por litigância de má-fé, tendo em vista que os dados e as
informações técnicas potencialmente alterados (fatos processuais e
acórdãos paradigmas) são inerentes ao exercício da profissão do
advogado constituído nos autos. 8. Considerando que o CPC prevê
Num. 44041930 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:59

punição específica apenas às partes, por eventual dano processual
e litigância de má-fé (arts. 79 a 81), cumpre, na espécie, dar
ciência à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público
Eleitoral acerca da censurável conduta da advogada responsável
pela defesa técnica do agravante, para adoção das providências
que entenderem cabíveis. [...]”.

(Ac. de 25/6/2024 no AREspE n. 060185937, rel. Min. Raul Araújo.)
(Grifei)

É importante destacar que, de forma diversa ao que foi apurado em sede de
Recurso Eleitoral interposto nos autos 0600357-73.2024.6.16.0150, de Registro de
Candidatura – RRC, em que não se constatou a existência da juntada de julgados
inverídicos, nestes autos, constatou-se a existência de julgados citados que não foram
localizados nos respectivos tribunais referidos pela Recorrente nestes autos, como aferido
pela própria Juíza a quo, id. 439759984 a 439759988.

Com efeito, mantenho a condenação quanto à multa aplicada por litigância de
má-fé, eis que a Recorrente falseou a verdade com a clara intenção de induzir em erro o
juízo, com infringência ao art. 80, II, do Código de Processo Civil ou, no mínimo, foi
imprudente ao se utilizar de inteligência artificial e não se dar ao trabalho de verificar se a
citação trazida era condizente com a realidade.

CONCLUSÃO

Assim, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
mantendo a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por litigância de má-fé à Recorrente,
mantendo-se íntegra a r. sentença que indeferiu a Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura por inépcia da inicial e deferiu o registro do candidato a prefeito de Munhoz
de Melo/PR, MARCONDES ARAUJO DA COSTA, sob nº 55, pela coligação “União e
Trabalho” (PL/UNIÃO/PSD), nas Eleições Municipais de 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44041930 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:59

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600359-
43.2024.6.16.0150 - MUNHOZ DE MELLO - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA - PR0071473 - RECORRIDO:
MARCONDES ARAUJO DA COSTA - Advogados do(a) RECORRIDO: CLAUDIA TREVIZAN -
PR104951, LENNON MATHEUS MUSTASSO CATALANI - PR111337, FLAVIO AUGUSTO
MATSUOKA CESTARI - PR48769, ANDRESSA SATIE ITO FUJIWARA - PR65329, ADRIELLY
COSTA - PR53957

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041930 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2024 16:20:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916200203300000042994545
Número do documento: 24091916200203300000042994545
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 16:15:59